Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. PERÍCIA MÉDICA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda e à inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite do RGPS, desde 28 de julho de 2020, determinando a abstenção de novos descontos e a restituição dos valores indevidamente retidos, com atualização pela taxa Selic, a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a prova pericial realizada por videoconferência e se sua eventual irregularidade compromete o julgamento; (II) estabelecer se a parte autora faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, mesmo após transplante hepático motivado por neoplasia maligna e em razão de outras comorbidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oposição da parte demandada à realização da perícia médica por videoconferência, bem como a inexistência de demonstração de prejuízo concreto, afasta a alegação de nulidade da prova pericial, nos termos do princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é devida ao portador de neoplasia maligna, mesmo após tratamento ou cura aparente, conforme entendimento consolidado na Súmula no 627 do STJ.
5. A finalidade da isenção tributária é proteger o contribuinte portador de doença grave, diante da permanência de gastos com medicamentos, exames e acompanhamento médico, independentemente da manifestação atual de sintomas.
6. Comprovado nos autos que o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna (carcinoma hepatocelular) e com nefropatia grave, mostra-se legítima a manutenção da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos.
7. A contribuição previdenciária não incide sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que não supere o dobro do limite do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, conforme previsto no art. 61, § 1o, da LC Distrital no 769/2008.
8. O laudo pericial confirma o estado de saúde incapacitante do autor, justificando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela dos seus proventos, nos moldes reconhecidos na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A realização de perícia médica por videoconferência é válida quando as partes assim anuíram e quando ausente demonstração de prejuízo concreto.
2. O portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, mesmo após a realização de tratamento curativo.
3. A contribuição previdenciária não incide sobre os proventos que não excedam o dobro do teto do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos da LC Distrital no 769/2008.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, 465, § 1o, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; e CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.836.364/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 2.6.2020, DJe 17.6.2020; e STJ, Súmula no 627.